Tribunal: TJMT
Processo: 1025725-22.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025725-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE EMANUEL CALDEIRA BATISTA - CPF: 084.523.381-55 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1025725-22.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Felipe Emanuel Caldeira Batista

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA A PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I DO CPC.

INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de origem do débito não comprovada, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A origem da dívida restou devidamente comprovada, por meio do extrato da conta corrente, onde consta a disponibilização do empréstimo pessoal contratado pelo correntista.

Constatada a inadimplência do consumidor, não é ilegal a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por FELIPE EMANUEL CALDEIRA BATISTA em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
para
DECLARAR
a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação”.

O Reclamante, ora Recorrido, alega em sua inicial que:

“O autor possuía junto ao banco bradesco uma conta corrente, cuja mesma utilizava normalmente, vale acrescentar que a mesma era correntista do banco apenas na utilização de conta corrente e possuía apenas cartão na modalidade de débito, não possuindo nenhum tipo de cartão na modalidade de crédito”.

Aduz ainda que o seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que desconhece a origem, no valor de R$ 184,18, vencido em 10/01/2022.

A Instituição Financeira, em sua defesa, sustenta que a origem do débito se refere ao inadimplemento de contrato de empréstimo em conta. Trata-se do contrato no 446327005 realizado em 20/10/2021, no valor de R$ 1.650,00 – em 12 parcelas de R$ 343,30, através do BDN, com senha, chave de segurança ou biometria, ou seja, nesta modalidade de contratação não é gerado documento físico, mas sim um log de contratação.

O valor foi disponibilizado em sua conta, não havendo que se falar em desconhecimento da contratação, bem como fora utilizado através de compras, saques e transferências. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Inicialmente é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que o próprio autor afirmou possuir conta corrente junto à instituição financeira Reclamada.

Quanto à origem do débito, verifico que restou devidamente comprovado nos autos e refere-se a contratação de empréstimo em conta, contrato no 446327005, realizado em 20/10/2021, no valor de R$ 1.650,00 – em 12 parcelas de R$ 343,30, através do BDN, conforme se verifica no extrato abaixo:

Do extrato acima juntado é possível observar que após a disponibilização do valor do empréstimo na conta corrente do autor, este realizou pagamentos, transferências PIX para outra conta de sua titularidade e compras.

Cabe ainda ressaltar que o consumidor não impugnou especificamente o extrato de sua conta corrente juntado na defesa, sequer alegou desconhecer a contratação do empréstimo em conta.
Diante disso, depreende-se do conjunto probatório que o Recorrido contratou o empréstimo em conta e ainda utilizou o valor disponibilizado no mesmo dia.

Deste modo, o Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois não comprovou que quitou as parcelas do empréstimo pessoal contratado.

Desta forma, a meu ver, restou devidamente comprovada a origem do débito que ensejou a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos. Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022